Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743716-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: THUIARA KAIZE RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos 0707221-64.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor conforme cálculos da parte autora (id 170128096), com incidência de INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, SELIC, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 (id 172924033 dos autos originários). In verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra THUIARA KAIZE RIBEIRO, na qual alega, em suma o excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 170128097). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. 1. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema n. 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema n. 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Destaca-se que o título judicial determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ademais, o Acórdão proferido, que reformou parcialmente a sentença para julgar procedentes todos os pedidos do Sindicato, estendendo o direito tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, manteve o índice de correção monetária estabelecido na decisão anterior, Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho e homologo os cálculos do credor. Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Em razões recursais (id 52321960), a parte agravante alega, em síntese, excesso de execução, sob os seguintes fundamentos: a) “os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014. Dessa forma, tal período deve ser calculado de forma proporcional”; b) “quanto ao percentual de contribuição previdenciária, conforme a Lei Complementar no 970/2020, a partir de novembro/2020 o percentual passaria de 11% para 14%. No entanto, a Parte Autora somente fez incidir 14% de contribuição social a contar de dezembro/2021”; c) os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001; d) o acórdão que originou o título ora cumprido não fixou expressamente o termo a quo da incidência da Taxa SELIC; e) a remessa dos autos à Contadoria Judicial deveria ter ocorrido no presente caso, por ser matéria de ordem pública, para que se verificasse se os cálculos em execução estavam de acordo com o título executivo. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para decotar “o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.938,43, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 12.196,05, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso”. Preparo dispensado (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido, e no percentual da contribuição previdenciária incidente na elaboração dos cálculos pela parte autora. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, houve a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos; e condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25.02.2014. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Em relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, constata-se que, a definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial. Conforme sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ (grifos nossos): Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Posteriormente, o próprio Distrito Federal interpôs apelação, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Essas decisões transitaram em julgado em 08.5.2023, fazendo coisa julgada material, e formando o título judicial ora cumprido. Como é possível perceber, os próprios réus recorreram dos índices de atualização do débito aplicáveis ao caso. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a 1a Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese, aplicando a SELIC conforme art. 3o da EC 113/2021. E segundo a EC 113/2021, seus dispositivos entram em vigor a partir da data de sua publicação (09.12.2021). Consequentemente, foi definido o termo a quo da incidência da SELIC. Ainda, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital no 435/2001 ao caso, pois tal norma incide em causas tributárias (grifos nossos): Em atendimento à solicitação de V. S.a, informamos que esta Gerência elaborou planilha de cálculos relativa à devolução de seguridade sobre Gratificação de Políticas Sociais (GPS). Informamos que os cálculos elaborados pelo exequente se encontram incorretos pelos fundamentos a seguir expostos. De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC: (...) Entretanto, o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Assim, resguarda-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional, princípios caros ao ordenamento jurídico. De outro giro, não merece prosperar a alegação de que “a parte autora somente fez incidir 14% de contribuição social a contar de dezembro/2021”, dado que a planilha de cálculo apresentada pela exequente denota que a alteração do percentual da contribuição previdenciária (de onze para quatorze por cento) teria ocorrido em novembro de 2020 (id 170128096), nos mesmos moldes da planilha apresentada pelo ente federativo (id 168252473). Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Ressalta-se que o excesso de execução apontado pelos réus é de “R$ 1.938,43”. Esse “reduzido” valor indica baixo risco de dano e possibilidade de reparação, em caso de eventual provimento do recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator